Tribunal: TJES
Processo: 5000459-12.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-12.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA SPALENZA
RECORRIDO: DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FALHA NO FORNECIMENTO DE PRODUTO
. DANO MORAL EXISTENTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.
1. Tese d
o Requerente
/
Recorrente
:
O recorrente contratou os serviços da 1ª recorrida com a finalidade de imprimir 50 fotografias de âmbito pessoal, sendo que estas jamais foram entregues pela 2ª recorrida, empresa contratada pela primeira para a realização do serviço de entrega. Como acompanhava com entusiasmo o rastreamento do pedido junto às empresas recorridas, há a configuração dos danos morais. A situação em apreço ultrapassam o mero descumprimento contratual, eis que foi privado de guardar os registros fotográficos extraviados. Tentou por diversas vezes solucionar o caso, não conseguindo obter o retorno daquilo pelo qual pagou, além de que terceiras pessoas passaram a possuir os seus registros fotográficos pessoais. As recorridas em nenhum momento se movimentaram para mitigar os danos causados. A indenização deve ser arbitrada de forma proporcional ao dano sofrido, de acordo com critérios analíticos e jurídicos. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para condenar as recorridas, solidariamente, em indenizarem o recorrente a título de danos morais.
2. Tese d
a
Reco
rrid
a
Transfolha
:
A recorrida Transfolha não praticou qualquer ato que tenha causado danos extrapatrimoniais, tendo apenas integrado a relação comercial para realizar o transporte do produto. Entregou o produto no exato endereço que lhe fora repassado pela corré. A ré, em razão do não recebimento do produto pelo cliente, buscou explicações junto à sua franquia, verificou a inexistência de comprovante de recebimento do produto e procedeu a restituição do valor a corré, sua única cliente. Por se tratarem de imagens digitais, bastaria ao recorrente ter solicitado a reimpressão e reenvio das mesmas, não as perdendo para sempre. O recorrente não narra qualquer situação que possa ter gerado abalo moral, sendo que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. O abalo moral não é gerado por uma perda pecuniária, mas sim por uma situação que cause a pessoa sentimentos de humilhação e dor irreparáveis, sendo a situação considerada, no caso, mero aborrecimento. Eventualmente, o dano moral deve ser fixado em patamar módico e razoável. Ao final, pugnou pela manutenção do jugado.
3. Tese da Recorrida Digipix:
O recorrente não demonstrou a falha na prestação dos serviços, inexistindo o dever de indenizar. Eventual dano ocorrera por culpa exclusiva de terceiro. Inexistem os danos morais alegados, eis que não há provas de prejuízo a honra objetiva ou subjetiva do consumidor, sendo o caso configurado como mero aborrecimento. O mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Eventual indenização a esse título deve ser fixada em patamar razoável. Pugnou, ao final, pela manutenção do julgado recorrido.
4
. Sentença:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as parte requeridas, solidariamente, a promoverem a devolução do valor de R$ 15,98 (quinze reais e noventa e oito centavos) à parte requerente, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”
5
. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista que juntara aos autos documentos que demonstram, ao menos, a sua aparente hipossuficiência financeira. Dito isso, o objeto do presente recurso se resume a reanálise, por esta turma, do pleito de indenização por danos morais, não reconhecido pelo juízo de piso. As recorridas, em suas contrarrazões recursais, persistem na tese de suas irresponsabilidades, o que não é possível de análise pela via escolhida. Nesta toada, uma vez reconhecido o defeito na prestação do serviço contratado e a responsabilidade solidária das recorridas em reparar os danos sofridos, resta-me a análise da existência, ou não, dos danos morais alegados. Realmente, conforme descrito pelo juízo de piso em seu julgado, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a configuração dos danos morais, competindo a parte lesada demonstrar que além dos danos patrimoniais sofridos, a situação afetara a sua psiquê. No caso em comento, entendo que razão possui o recorrente ao afirmar que a situação ultrapassou a esfera de mero aborrecimento, posto que além de ter tentado, amigavelmente, solucionar o problema junto com as recorridas, conforme documentos apresentados no ID de n. 294809, o certo é que suas fotografias pessoais impressas foram extraviadas e acabaram, aparentemente, entregues a terceira pessoa. Não tenho dúvidas de que a frustração e a angústia do consumidor em tentar resolver administrativamente o problema junto as requeridas, sem sucesso, é situação que extrapola a de mero descumprimento contratual, sendo capaz de gerar dano moral indenizável. Na fixação dos danos morais, utilizando de parâmetros adequados para mensurá-los, devo considerar a situação financeira das partes, a extensão do dano, o grau de responsabilidade dos envolvidos e o aspecto punitivo à ser eventualmente aplicado para impedir a perpetuação do ilícito. Conforme consta dos autos, o recorrente é pessoa hipossuficiente, enquanto que não há elementos nos autos que atestem a situação econômica das recorrentes. De outra banda, os danos não foram elevados, haja vista que as fotografias podem ser reimpressas, não havendo notícias de que as extraviadas estejam sendo utilizadas, de alguma forma, por terceiros. Da mesma forma, os danos materiais foram em valores diminutos, não podendo a indenização por danos morais ser fixada em valor desproporcional a esta, apesar de possuírem naturezas diversas, sob pena de enriquecimento sem causa. O grau de responsabilidade dos envolvidos no dano é igualitário, não havendo qualquer outra conduta relevante que possa dimensionar o dano de forma diferenciada entre os mesmos. Por fim, não há que se falar em dano punitivo, haja vista que não há notícia nos autos de que as requeridas praticam, de forma reiterada, o ato ilícito constatado. O dano moral punitivo apenas é cabível quando a conduta ilícita é lucrativa para o seu causador, o que não é o caso. Por tais razões, entendo como justo, razoável e adequado a indenização por danos morais no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago de forma solidária pelas recorridas, com a incidência de correção monetária e juros legais a contar da prolação deste julgado (acórdão), posto que não há que se falar em mora sem o necessário reconhecimento do direito indenizatório pleiteado.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, a indenizarem o recorrente pelos danos morais sofridos, cuja indenização arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), com a incidência de correção monetária e juros legais a contar da prolação deste acórdão. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento do recurso. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.